Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0735401-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: HARAS CLUB WHITE PONY Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do resultado negativo advindo da diligência intimatória ultimada via oficial de justiça[1], diga o autor/agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser negado trânsito ao agravo que formulara por ausência de pressuposto de procedibilidade. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da ré/agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do curso processual. I Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70950548 (fl. 364).